Tribunal: STF
Processo: RE 1391766
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Alecio de Holanda Rosanova, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de origem que manteve a sentença, restando assim ementado:



    FESP – Servidor público – Policial Civil – Adicional de insalubridade – Incidência sobre os adicionais de tempo de serviço – inadmissibilidade – Natureza eventual e "pro labore faciendo" da vantagem, que não se incorpora aos vencimentos, cujo recebimento só se efetiva pelo exercício das condições legais previstas na norma que a criou – Precedentes do TJSP – Não provimento.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação ao art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao recorrente. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença de improcedência, ao amparo de fundamentos de natureza infraconstitucional, bem como da análise de elementos fático-probatórios, conforme demonstram os trechos a seguir transcritos:



    “O Adicional de Insalubridade foi instituído pela Lei Complementar n. 432/1985 aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, pelo exercício, em caráter permanente, em unidades ou atividades consideradas insalubres, sendo verba que, em essência, depende de circunstâncias específicas para o seu percebimento, ou seja, um local de trabalho que exponha o servidor a agentes nocivos à saúde. Ademais, a insalubridade não poderia assumir natureza de vencimento salarial. 



    A Lei Complementar Estadual nº 432/85 estabelece: 



    “Artigo 1º - Aos funcionários públicos e servidores civis da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, será concedido um adicional de insalubridade pelo exercício, em caráter permanente, em unidades ou atividades consideradas insalubres. 



    É certo que a própria norma prevê hipóteses de incorporação da verba para fins de aposentadoria, nos seguintes termos: 



    “Artigo 6º - No cálculo dos proventos será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores a aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1º, com a percepção do mencionado adicional.” 



    O Estado de São Paulo possui legislação específica que prevê expressamente a base de cálculo das contribuições previdenciárias, determinando que contribuição social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos incidirá sobre a totalidade da base de contribuição, assim entendida como o “total dos vencimentos do servidor, incluindo-se o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei ou por outros atos concessivos, dos adicionais de caráter individual e de quaisquer outras vantagens” (art. 8º, LC 1.012/17 grifo nosso). 



    Logo, é pago ao policial militar em razão dos riscos inerentes à função, de modo que é vantagem de caráter permanente, que compõe os vencimentos integrais, constitui natureza remuneratória, sujeitando-se à incidência de contribuição previdenciária.



    (…)



    Nessa esteira, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, referida exclusão foi objeto do Tema 163 da RE 593068, cuja decisão firma o seguinte: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'”. 



    Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, considerando a lógica de que a contribuição previdenciária não deve incidir sobre as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, especificamente em relação ao adicional de insalubridade o precedente deve ser afastado, pois como já tratado, é verba que adere de forma permanente aos vencimentos, integrando o benefício de aposentadoria, não se enquadrando na lógica jurídica estabelecida pelo pretório excelso.”



    Rever o posicionamento do Tribunal de origem quanto à natureza da verba (Adicional de Insalubridade) passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, bem como pela interpretação de lei infraconstitucional local (Lei Complementar Estadual 432/1985), incidindo, na espécie, os enunciados ns. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes monocráticos: RE 1.392.487/SP, Ministro LUIZ FUX (Presidente); RE 1.259.335/SP, Ministro ALEXANDRE DE MORAES; ARE 1.246.558/SP, Ministro RICARDO LEWANDOWSKI; RE 1.252.066/SP, Ministra ROSA WEBER; e RE 1.347.533/SP, de minha relatoria. 



    Cito, ainda, os seguintes acórdãos:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DISCUSSÃO SOBRE O CARÁTER REMUNERATÓRIO DE VERBA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NS. 1.013/2007 E 432/1985: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1320240 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 09/03/2022)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 432/1985. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1247375 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/04/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.04.2020. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. LC 432/85. SÚMULA 280 do STF. TEMAS 163 E 448 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza jurídica da verba discutida, para fins de incidência da contribuição previdenciária demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. A matéria objeto do RE 593.068-RG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 163), cuja questão constitucional suscitada teve a repercussão geral reconhecida, discute a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre adicionais e gratificações temporárias, insertos ou não na base de cálculo do referido tributo. Inaplicável, portanto, à hipótese dos autos, que trata de vantagem incorporável. 3. Não incidência, no caso, do Tema 448 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 642.682-RG, da relatoria do Min. Cezar Peluso, no qual o Plenário desta Suprema Corte reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido da inconstitucionalidade da extensão aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela LCE 432/85, à luz do art. 40, § 8º, da CF, porquanto, não é desta questão que trata o aresto recorrido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração dos honorários advocatícios, eis que já fixados, na instância de origem, nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.



    (ARE 1246446 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020)



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário. 



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se. 



Brasília, 17 de agosto de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES 



Relator